Tribunal: STF
Processo: MS 33625
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TCU. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS PARA CITAÇÃO DA PARTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A Corte de Contas efetuou regularmente a citação do impetrante por edital, depois de tentar localizá-lo por carta registrada e entrega de ofício por servidor designado (art. 22 da Lei nº 8.443/1992 e art. 179 do RI/TCU). 



    2. Não deve a Administração Pública assumir a tarefa de localizar a parte a qualquer custo, eximindo o particular, especialmente aquele que de alguma forma gere dinheiro público, do ônus de manter seus dados atualizados junto aos órgãos oficiais. 



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º), por decisão unânime.